Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809869-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BLOQUEIO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. contra Acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, havia reformado parcialmente decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau, mantendo determinação de elaboração de plano de trabalho e afastando a indisponibilidade de bens. A embargante apontou contradição relativa à determinação de bloqueio de bens e omissão quanto à análise dos requisitos para inversão do ônus da prova. Após decisão anterior desfavorável, o colendo Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão que julgou inicialmente os Embargos de Declaração, determinando um novo exame pelo Tribunal de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição na fundamentação do acórdão embargado em relação à determinação de bloqueio de bens da embargante; e (ii) analisar eventual omissão sobre a fundamentação da inversão do ônus da prova na Ação Civil Pública originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apontada pela embargante é constatada ao se observar que o acórdão embargado determinou, equivocadamente, o bloqueio de bens da empresa, enquanto a fundamentação do voto condutor havia afastado essa medida por ausência de elementos que comprovassem sua participação no dano ambiental.

4.

Em relação à inversão do ônus da prova, aplica-se a Súmula nº 618 do STJ, que admite a inversão em ações de degradação ambiental. Todavia, a aplicação dessa regra depende das peculiaridades do caso concreto e exige demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte adversa.

5.

No caso, os elementos probatórios nos autos não são suficientes para justificar a inversão do ônus da prova contra a embargante. Não há provas concretas ligando a empresa aos danos ambientais alegados, e o Ministério Público, autor da ação, não se enquadra como parte hipossuficiente, tendo capacidade técnica e recursos adequados para produzir as provas necessárias.

6.

A omissão apontada é superada ao se concluir que a inversão do ônus da prova não é cabível nas circunstâncias dos autos.

7.

Necessária a correção do texto do acórdão embargado, no qual deve constar que "não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio de valores nas contas da empresa embargante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte adversa.

2.

A determinação de bloqueio de bens em sede de liminar exige comprovação clara da participação da parte nos danos ambientais alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Súmula nº 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, AI nº 70082571993, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 31.10.2019.

·

TJ-MT, AI nº 10047277520188110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.02.2022.

·

TJ-MG, AI nº 10000222442352001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 08.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
do
Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
em face do V. Acórdão ID 6540123 - Pág. 1/10, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da recorrente, revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação de elaboração e execução de plano de trabalho e de indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

Nas razões recursais (ID 6846317 - Pág. 1/5
), s
ustentou a embargante a existência de contradição no V. Acórdão embargado, tendo em vista constar na redação do julgado que o bloqueio de bens da recorrente era razoável, o que conflita com o que foi decidido no julgamento do Agravo interposto.

Arguiu, ainda, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a contradição e a omissão apontadas, sendo modificado o acórdão embargado.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento do recurso. (
ID 7216357 - Pág. 1/5)
.

Inicialmente, o presente Recurso de Embargos de Declaração foi julgado nos termos do Acórdão ID 9724090 - Pág. 1
/8
, sendo o recurso conhecido e julgado parcialmente provido.

A embargante interpôs Recurso Especial em face do Acórdão ID 9724090 - Pág. 1
/8, pugnando, em síntese, que o mencionado julgado fosse anulado.

O Recurso Especial interposto pela embargante foi distribuído ao Exmo. Ministro Gurgel de Faria, que, através da decisão de ID 16519558 - Pág. 21/26, deu provimento ao referido recurso, anulando o Acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para uma nova análise dos Embargos de Declaração opostos por
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão ID 6540123 - Pág. 1/10
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existirem a contradição e a omissão apontadas. Senão vejamos.

No que tange a alegação da embargante de que o acórdão recorrido foi omisso no que concerne aos motivos que justificassem a inversão do ônus da prova em face da recorrente na Ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, ressalto, preambularmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em matéria relativa a dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, transcrevo o que consta na Súmula nº 618 do Tribunal da Cidadania:

“Súmula nº 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Entretanto, embora haja a possibilidade da inversão, ela não é automática ou imediata, devendo ser apreciada conforme o caso concreto, pois trata-se de regra dinâmica, que irá variar conforme o caso concreto e recairá sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.

No caso em análise, analisando o material probatório constante na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, constata-se que a única alegação constante na inicial acerca da suposta contribuição da embargante para o dano ambiental relatado no processo seriam rejeitos industriais encaminhados para o município de Ulianópolis, entretanto, não consta, nos autos, qualquer documento com uma foto sequer de algum objeto ou rejeito no local com o nome da empresa embargante.

Outrossim, os elementos probatórios constantes na
Ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau são insuficientes para justificar a inversão do ônus da prova em face da empresa embargante, visto que a mera controvérsia a respeito da ocorrência do dano ambiental não enseja a inversão da prova.

Ademais, não me parece que o embargado é hipossuficiente no presente caso, pois possui vasto conhecimento técnico para auferir e comprovar as teses apresentadas na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Os princípios da precaução e da prevenção, são voltados, em suma, para a atuação do Poder Público, no âmbito das políticas públicas, exigindo cautela, de modo a antecipar e evitar danos ambientais. Tais preceitos não autorizam, por si só, a inversão, especialmente quando ausente a hipossuficiência. 2. Para o deferimento da inversão do ônus da prova ope judicis é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou de sua hipossuficiência. A hipossuficiência, por sua vez, está ligada à situação de vulnerabilidade, que pode ser técnica, econômica, jurídica. 3. In casu, não há como considerar que o Ministério Público se trate de parte hipossuficiente ou vulnerável. De acordo com os documentos carreados nos autos, é possível inferir que o agravante possui corpo técnico composto de profissionais de alta capacitação, com conhecimento técnico e jurídico da matéria em debate. 4. Ausente a vulnerabilidade, inviável a inversão o ônus da prova.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS - AI: 70082571993 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 31/10/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados.
3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PEDIDO GENÉRICO -HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU ECONÔMICA - AUSÊNCIA. -
A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação de seu convencimento - Não basta ao requerente da inversão do ônus probatório a formulação de pedido genérico e sem a identificação do ponto sobre o qual recairá a inversão, pois o fato a ser provado e as condições das partes em produzirem provas acerca deste fato é fator nuclear para a avaliação do pedido.
(TJ-MG - AI: 10000222442352001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)”

Por conseguinte, tendo em vista as razões supramencionadas, entendo que a modificação do acórdão embargado é medida que se impõe, para, suprindo a omissão apontada, afastar a determinação de inversão do ônus da prova em face da empresa embargante.

No que tange alegação da embargante de contradição no supramencionado julgado, entendo que o pleito igualmente merece guarida, visto que equivocadamente consta no Acórdão recorrido, no item V, a seguinte redação: “
Sendo assim, é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental
”.

Destarte, conforme se observa na fundamentação constante no voto condutor do Acórdão embargado, fica demonstrado que a determinação de bloqueio do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa embargante foi afastada
.

Outrossim, é imprescindível que ocorra a necessária retificação no item V do Acórdão recorrido, devendo constar a seguinte redação:
“
(...) Sendo assim, não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental.”

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
,
para, suprindo a omissão e a contradição apontadas, modificar o
Acórdão ID 6540123 - Pág. 1/10,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2025